Tribunal: STF
Processo: ARE 1497082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que nomeou inventariante judicial e fixou remuneração do encargo. Herdeiros e viúva meeira com evidentes dificuldades para exercício do mister. Patrimônio imobiliário vultoso. Dívidas junto às Fazendas Públicas. Ausência de atuação efetiva por quase uma década que, por si só, justifica a nomeação de inventariante judicial. Remuneração do inventariante judicial que, no entanto, por força de coisa julgada em anterior agravo de instrumento, deve ser arbitrada somente com a conclusão do encargo. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aberta a inventariança dos bens deixados em razão do óbito de Antonio Dante de Oliveira Buscardi, com a indicação de que o patrimônio imobiliário é vasto, com mais de 250 imóveis, constata-se que, de fato, já transcorridos mais de oito anos do falecimento e do início do processo, que já contém mais de 6000 laudas, pouco ou nada foi resolvido acerca da partilha dos bens e da solução do passivo, especialmente emrelação aos débitos que estão em aberto com as Fazendas Públicas.



    A longa inércia das herdeiras e viúva meeira justificam a nomeação de inventariante judicial pelo juízo, pois, quando nenhum dos herdeiros está apto a exercer o cargo de inventariante, a administração do espólio deve ser concedida a pessoa que o juiz julgue idônea, como um profissional especializado.



    (...)



    No caso concreto, é apropriado que um profissional nomeado exerça imediatamente o encargo de inventariante, a fim de evitar qualquer possível ocultação ou dissipação do patrimônio deixado pelo falecido e, ao contrário do que imaginam as agravantes, promover a rápida solução do passivo com negociação das dívidas, especialmente junto às Fazendas Públicas, além de realizar melhor controle dos ativos produzidos pelo patrimônio imobiliário que podem resultar em economia ao espólio, a despeito da remuneração que se fará devida ao prestador destes serviços.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente